Tribunal: TJDFT
Processo: 0727327-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condenar a recorrente a pagar à autora o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos materiais e a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da primeira ré a lhe restituir o valor de R$ 1.500,00 e das rés a lhe pagarem o valor de R$ 5.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que firmou contrato com a primeira ré para transporte até Itacaré/BA. Afirmou que a partida estava marcada para às 9h do dia 26/12/2022. Contudo, o ônibus saiu do local somente às 11h. Ponderou que apesar do destino final da viagem ser Ituberá/BA, as partes acordaram que a autora seria deixada na cidade de Itacaré/BA. Discorreu que a previsão de chegada no destino final era por volta das 12h do dia 27/11/2022 e somente chegaram a Ituberá às 18h30, suportando um atraso de 6 horas, uma vez que o ônibus apresentou defeito, necessitando de reparos. Destacou que não foi possível o seu desembarque em Itacaré, pois os motoristas da segunda ré afirmaram que o destino já havia passado e que não localizaram sua bagagem, tendo sido deixada às margens da BR em Ituberá. Sustentou que as rés não prestaram qualquer auxílio, bem como que a autora teve que arcar com táxi, no valor de R$ 500,00, para chegar até Itacaré. Argumentou que suportou um atraso de 5h na volta, pois o embarque estava previsto para às 9h do dia 04/01/2023, mas o ônibus não buscou os passageiros no local do desembarque, necessitando de translado até o novo local de embarque. Ponderou que, ainda no dia 04/01/2023, um dos três ônibus que retornavam em comboio, apresentou problema por falta de combustível. Esclareceu que houve paradas desnecessárias, bem como que as rés não prestaram auxílio aos passageiros no trajeto de volta. Sustentou que, após cerca de 29h de viagem, um dos 3 ônibus apresentou defeito e que o motorista do outro veículo sem defeito também foi em busca de uma oficina, abandonando os passageiros na rodovia, inclusive a autora. Destacou que suportou um atraso de 22h, pois a viagem que deveria durar aproximadamente 18h demorou cerca de 42h, bem como que chegou às 4h da manhã no local de desembarque.
3. Recurso tempestivo, desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que não possui receita bruta capaz de suportar as despesas processuais, conforme comprovantes de IDs 54129571 e 54129572. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a autora não demonstrou ofensa aos seus direitos da personalidade. Afirma que a recorrida não comprovou que viajava no ônibus que necessitou de reparos, pois existiam 4 ônibus realizando a viagem, razão pela qual inexiste dano moral a ser indenizável. Sustenta que a viagem foi realizada, bem como que a autora não comprovou os gastos adicionais que teria suportado, não cabendo reparação dos alegados danos materiais. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No contrato de transporte de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.).
6. No caso, restou incontroverso que a autora iria desembarcar na cidade de Itacaré/BA, sobretudo ante à ausência de impugnação especifica a esse respeito. As fotografias juntadas pela autora no corpo da inicial e no ID 54129176 evidenciam que a viagem foi realizada em comboio, bem como que os ônibus apresentaram defeitos e ficaram parados na rodovia durante a noite. Esses fatos corroboram as alegações formuladas no sentido de ter havido atraso de cerca de 22h. A recorrente, por sua vez, não juntou qualquer documento capaz de comprovar que o atraso na viagem foi mínimo ou que prestou qualquer auxílio aos passageiros, em razão dos defeitos apresentados pelos veículos. O extenso atraso suportado pela autora caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora.
7. A necessidade de manutenção não programada no veículo, em decorrência de defeito, por si só, não se mostra capaz de capaz de afastar a responsabilidade da recorrente, sobretudo quando é dever do transportador manter as manutenções preventivas e disponibilizar veículos em plenas condições de viagem. O fato de a autora não ter viajado no ônibus que apresentou defeito, também não afasta a responsabilidade da recorrente, uma vez que a viagem foi realizada em comboio e a parada de um veículo implicava na parada dos demais, atrasando a viagem de todos os passageiros. Logo, a recorrente não comprovou qualquer fato capaz de romper o nexo de causalidade, devendo reparar os eventuais danos suportados pela autora.
8. Quanto aos danos materiais, a autora não faz jus à reparação do valor de R$ 1.500,00, uma vez que não logrou êxito em comprovar que suportou prejuízo que some a alegada quantia. O fato de autora ter suportado diversos percalços na viagem, inclusive com paradas desnecessárias e longo atraso, não justifica a restituição do valor integral de R$ 700,00 pago pela excursão, mormente quando houve o efetivo transporte da passageira, apesar das falhas na prestação do serviço. A autora somente comprovou ter suportado despesa adicional, no valor de R$ 500,00, referente ao custo de seu transporte até a cidade de Itacaré/BA, conforme recibo de ID 54129175. Assim, necessária a redução do valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de a autora ter suportado um atraso de cerca de 22h, inclusive permanecendo durante a madrugada na rodovia, além de não ter sido deixada no destino acordado, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o dano moral fixado em sentença deve ser reduzido para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) e os danos morais pra R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Custas dispensadas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.